Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano.”
2. O fato de o Código de Defesa do Consumidor flexibilizar a aplicação do ônus da prova, ao permitir ao juiz a sua inversão, não significa a derrogação automática da regra geral prevista no artigo 373 do CPC/2015.
3. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, devem estar presentes, no caso concreto, os seus elementos, quais sejam, a conduta, o dano e nexo causal.
4. A despeito de se tratar de hipótese de responsabilidade objetiva, independente de culpa, rompido o nexo causal, não há o dever de indenizar, pois ausente um dos elementos da responsabilidade.
5. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.